Tribunal: TJSP
Processo: 0001227-37.2017.8.26.0452
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001227-37.2017.8.26.0452/50000, da Comarca de Piraju, em que é
embargante FRANCISCO REGINALDO BANDEIRA, é embargado EGRÉGIA 6a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001227-37.2017.8.26.0452/50000 -Voto no 50338
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0001227-37.2017.8.26.0452/50000
COMARCA: PIRAJU – 1a VARA
EMBARGANTE(s): FRANCISCO REGINALDO BANDEIRA
EMBARGADA: EGRÉGIA SEXTA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO
VOTO No 50.338
Embargos
de
Declaração
–
Inocorrência
de
ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Embargos rejeitados.
Tratam-se de embargos de declaração opostos por
FRANCISCO REGINALDO BANDEIRA contra o V. Acórdão de fls.
16534/538, referente à Apelação Criminal no 0001227-37.2017.8.26.0452,
em que, por votação unânime, esta Colenda 6a Câmara Criminal deu parcial
provimento ao recurso para conceder ao embargante o direito de recorrer
em liberdade, cassando-se o mandado de prisão expedido em desfavor
dele, mas manteve sua condenação à pena de 7 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, por infração ao do artigo 121, caput, do Código Penal
Busca a alteração do regime prisional para o inicial
semiaberto, aduzindo a ocorrência de ambiguidade/equívoco no V. Acórdão,
apresentando a tese quanto à possibilidade de aplicação da detração pelo
juiz da fase de conhecimento, considerando já ter cumprido 17 meses de
prisão provisória em regime fechado (fls. 1/7 do incidente).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001227-37.2017.8.26.0452/50000 -Voto no 50338
3
Os embargos não merecem acolhimento.
Com efeito, não se vislumbra no V. Acórdão qualquer
ambigüidade, obscuridade, contradição e omissão.
Isso porque pela simples leitura do V. Acórdão, verifica-
se que não houve qualquer ambiguidade quanto à matéria aventada pelo
embargante.
Assim, após árdua análise do conjunto probatório,
chegou-se à conclusão de que restou provado que o embargante foi o autor
do delito, todas as teses apresentadas já foram devidamente analisadas no
V. Acórdão embargado e houve adequada fundamentação, inclusive quanto
à impossibilidade de aplicação da detração penal para alteração do regime
prisional, que caberá ao Juízo das Execuções, por falta de elementos
quanto ao preenchimento de requisito subjetivo, nos seguintes termos:
“(...) Foi fixado o regime inicial fechado, diante do
“quantum” da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, com
fundamento no art. 33, § 3o, do CP.
Por outro lado, em que pese o disposto no artigo 387,
§ 2o, do Código de Processo Penal, verifico que, a detração a ser realizada
ante o tempo de prisão cautelar cumprido, a meu ver, não autorizaria, por si
só, a imposição de regime prisional mais brando.
Ora, nestes autos do processo de conhecimento não
há elementos suficientes para se aferir se o réu preenche os requisitos de
ordem subjetiva para a progressão de regime prisional, o que cabe ao Juízo
das Execuções.”
Quanto ao mais, como se sabe, o julgador não está
obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos defensivos, quando
pelo raciocínio apresentado na fundamentação, chega-se à conclusão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001227-37.2017.8.26.0452/50000 -Voto no 50338
4
sentido contrário ao pretendido pelo réu. É o quanto basta.
Importante destacar que, consoante dispõe o artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, não é exigível que a decisão se
pronuncie exaustivamente sobre todas as teses e argumentações trazidas
pelas partes, mas sim que nela estejam suficientemente demonstradas as
razões de seu convencimento.
Nesse sentido:
“É entendimento assente em nossa jurisprudência civil
e penal que o órgão judicante, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre cada
um dos argumentos levantados pelas partes, se achou
fundamento suficiente para a conclusão, o que também
vale para os embargos de declaração”
(TJSP – Embargos de Declaração 51.812-0/1, São
Paulo, Pleno, rel. José Osório, 13.06.2001, v.u.)
“Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não
é obrigada a examinar todas as normas legais citadas
e todos os argumentos utilizados pelas partes, e sim
somente aqueles que julgar pertinentes para lastrear a
decisão" (STJ 1a T - Emb. Decl. - Rel. Min. Garcia
Vieira -j. 15.02.93 - RSTJ 47/596).
"Não está o Juiz obrigado a julgar a questão posta de
acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o
seu livre convencimento, para tanto, vale-se do exame
dos fatos e dos aspectos pertinentes ao tema, das
provas produzidas e da doutrina e da jurisprudência
que reputar aplicáveis ao caso concreto" (TRF 5a R. 3a
T. - Emb. Decl, 97.05.03963-1-PB - Rel. Germana
Moraes - j. 04.09.97 - RT 752/397)
Como nada há a ser acrescentado e, analisando as
argumentações apresentadas pelo embargante nessa oportunidade, verifica-
se que a intenção dele não foi obter esclarecimento de algum ponto
ambiguo, obscuro, contraditório ou omisso, mas sim apenas de tentar alterar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001227-37.2017.8.26.0452/50000 -Voto no 50338
5
o Acórdão embargado, o que não é admissível.
Desta forma, é certo que não cabem embargos de
declaração com caráter nitidamente infringente se não se demonstrou existir
no julgado ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se
admite, assim, que seja usado com finalidade de se questionar o acerto ou
desacerto da decisão.
E como se tem decidido:
“Os embargos de declaração têm os seus contornos definidos no
art. 535, do CPC, prestando-se para expungir do julgamento dúvidas, obscuridades ou
contradições, ou ainda para suprir omissão sobre ponto acerca da qual impunha-se
pronunciamento pelo Tribunal, sendo, por isso, inadmissível que se lhe confira efeito
infringente.” (STJ, AgReg no Agravo de Instrumento no 17.018-0/SP, DJU de 13/9/93, pág.
18.543, Rel. Min. César Rocha).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade qeu se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 – RTJ 94/1167 –
RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica – sob pena de grave disfunção jurídico
processual dessa modalidade de recurso – a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato
decisório.” (STF, ED AgReg no Agravo de Instrumento no 152.805-5/SP, DJU de 4.2.94, pág.
916, Rel. Min. Celso de Mello).
“Os embargos declaratórios são recursos, já que provocam novo
exame da matéria, porém não podem alterar ou modificar a decisão em sua essência, pois
têm por finalidade esclarecer, e não modificar, alterar ou corrigir. Não suprimem nem
adicionam, mas confirmam, esclarecendo’’ (TACRIM/SP – HC – Relator Desembargador
ABREU MACHADO – In RJD 5/210)”.
Na doutrina, neste sentido, é a lição de Julio Fabbrini
Mirabete:
“Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas a de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001227-37.2017.8.26.0452/50000 -Voto no 50338
6
esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar a
substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao invés de reclamar o
deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou
ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida, para
modificá-lo em sua essência ou substância. Assim, não é possível, em embargos declaração
alterar, mudar ou aumentar o julgamento (...)” (in “Processo Penal, 15. ed. rev. e atual. até
julho de 2003. São Paulo: Atlas, 2003.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator